Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707377-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAOLA OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança no 0718906-43.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça à empresa ora agravante. Decisão ID 15344884 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça para análise do recurso e determinando a juntada do preparo. A agravante peticionou ID 15528289 informando a perda do objeto, ante a prolação de sentença nos autos principais. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença extinguindo a Ação de Cobrança, entendo que esgotou o objeto do agravo, havendo perda de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020 18:22:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador